Tribunal: TJSP
Processo: 1001586-30.2025.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. Interposição contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve o indeferimento da gratuidade da justiça e do diferimento do preparo recursal. Ausência de vícios no acórdão. Pedido de diferimento com base no artigo 5o da Lei Estadual no 11.608/2003. Rol taxativo. Ação que não se enquadra nas hipóteses legais. Alegações de omissão e contradição

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. Interposição contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve o indeferimento da gratuidade da justiça e do diferimento do preparo recursal. Ausência de vícios no acórdão. Pedido de diferimento com base no artigo 5o da Lei Estadual no 11.608/2003. Rol taxativo. Ação que não se enquadra nas hipóteses legais. Alegações de omissão e contradição que configuram, em verdade, mero inconformismo com a valoração probatória adotada. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Finalidade de prequestionamento. Embargos que não se prestam para tal objetivo. Inteligência do art. 1.022 do CPC. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.